Tribunal: TJPA
Processo: 0001901-30.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. IMPROVIMENTO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINÍMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.1. Não há como se conhecer da pretensão de aguarda a interposição de eventuais recursos em liberdade, vez que compete a Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, julgar os pleitos referentes a liberdade provisória, ex vi do art. 30, inciso I, alínea ?a? do RITJPA. Razão pela qual não conheço do pedido.2. Eventual inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento pessoal realizado pelo recorrente, porquanto não se trata de exigência, mas, tão somente, de recomendação, sendo válido o ato realizado de forma diversa da prevista em lei. (Precedentes do STJ). Preliminar rejeitada.3. A pretensão da defesa pela absolvição, com o argumento de insuficiência de provas, é inconsistente, se comparada com as robustas provas presentes nos autos, conquanto deva-se considerar o reconhecimento das vítimas e dos policiais que a prenderam em situação flagrancial. 4. Não há como se excluir a pena de multa fixada em seu desfavor, vez que se trata de sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado a apelante e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal. 5. Em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo magistrado a quo, entendo que tal correção tem o condão de diminuir a pena aplicada, contudo, não leva-la ao mínimo legal, uma vez que basta que uma circunstância desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA.7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001901-30.2016.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: ELIANE QUEIROZ MAUES
ADBOGADA: RÍSIA CELENE DOS SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRRO ABUCATER
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. IMPROVIMENTO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINÍMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
1. Não há como se conhecer da pretensão de aguarda a interposição de eventuais recursos em liberdade, vez que compete a Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, julgar os pleitos referentes a liberdade provisória, ex vi do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Razão pela qual não conheço do pedido.
2. Eventual inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento pessoal realizado pelo recorrente, porquanto não se trata de exigência, mas, tão somente, de recomendação, sendo válido o ato realizado de forma diversa da prevista em lei. (Precedentes do STJ). Preliminar rejeitada.
3. A pretensão da defesa pela absolvição, com o argumento de insuficiência de provas, é inconsistente, se comparada com as robustas provas presentes nos autos, conquanto deva-se considerar o reconhecimento das vítimas e dos policiais que a prenderam em situação flagrancial.
4. Não há como se excluir a pena de multa fixada em seu desfavor, vez que se trata de sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado a apelante e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal.
5. Em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo magistrado a quo, entendo que tal correção tem o condão de diminuir a pena aplicada, contudo, não leva-la ao mínimo legal, uma vez que basta que uma circunstância desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELIANE QUEIROZ MAUES
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Comarca de Santa Izabel do Pará, que a condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do CP, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e de reclusão, e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que, na data de 21 de fevereiro de 2016, por volta das 21h30min, na cidade de Santa Izabel, a apelante em companhia de outros dois comparsas, adentrou em uma van que seguia com destino à cidade de Castanhal e, em determinado momento, um dos integrantes do grupo criminoso sacou uma arma de fogo, anunciando o assalto, ficando a denunciada e o outro indivíduo responsáveis por amealhar os pertences dos passageiros.

Logo após a ação, os meliantes empreenderam fuga, tendo um dos passageiros descido e acionado uma guarnição da Polícia Militar, que, após diligências, localizou e prendeu a recorrente e um dos seus comparsas. Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e a apelante condenada nos termos ao norte delineados.

Inconformada com a sentença prolatada, a ré interpôs recurso de apelação, onde pleiteou: I - Em sede de preliminar, o deferimento do pedido para ter o direito de recorrer em liberdade; II - O reconhecimento de nulidade processual, vez que não teria sido submetida ao reconhecimento formal, nos moldes do art. 226 do CPP; III - No mérito, pretende por sua absolvição, argumentando que inexistem provas aptas para a manutenção da condenação, nos moldes do art. 386, V, do CPP; IV - Subsidiariamente, pretende que ocorra a desclassificação da figura delitiva reconhecida em seu desfavor, de roubo para furto, bem como o reconhecimento da minorante do furto privilegiado; V - Alfim, pretende afastada a pena de multa imposta em sentença e, ainda, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
A Procuradora de Justiça ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo
PARCIAL

PROVIMENTO,
para que seja realizada a detração penal.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão para julgamento em pauta do plenário virtual.
V O T O

Desde logo importa esclarecer que, em sede de preliminar, a recorrente sustenta o direito de recorrer em liberdade, aduzindo que fora desrespeitado o princípio da presunção de inocência e do devido processo legal. Todavia, tal pedido não merece análise no presente momento processual, vez que deve a apelante ingressar com Habeas Corpus, objetivando o alcance do pedido de liberdade durante o andamento do recurso interposto, conquanto a competência para o processamento e o respectivo julgamento da referida ação impugnativa será da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.

Forte nessas razões, não conheço deste ponto recursal. No mais, as condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

I - PRELIMINAR: VICIO PROCEDIMENTAL DE RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP.

Como prejudicial de mérito, a apelante pretende pela repetição dos atos processuais a considerar a realização da audiência de instrução e julgamento, argumentando para tanto que, o reconhecimento feito pela vítima no referido ato judicante, ocorreu fora do que prevê a normatividade do art. 226 do Código de Processo Penal, contudo, é consabido que as disposições contidas no referido diploma legal, neste ponto, constituem meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando o reconhecimento da acusada é reforçado por outros elementos probatórios constantes dos autos, como no caso.

Nesse sentido, vale citar, por todos, precedentes deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:
¿APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NAS PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INADMISSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Há que se rejeitar a preliminar de nulidade pela violação ao procedimento de reconhecimento pessoal, vez que é pacifico na jurisprudência pátria que as considerações do art. 226 do CPP são meras recomendações. Precedentes do STF, STJ e TJPA.
2. Mérito: Não tendo o órgão acusador conseguido comprovar na esfera judicial os fatos descritos na denúncia, não há como sustentar a condenação, com fulcro unicamente em provas indiciárias. Inteligência do art. 155, do CPP. Nesse viés, estando à sentença condenatória embasada unicamente nas provas indiciárias desconstituídas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de rigor a absolvição por força do in dubio pro reo. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.¿ (2018.01588119-51, 188.698, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-23) (grifei).

Logo,
não acolho esta preliminar e passo ao exame do mérito recursal.

II - DA ABSOLVIÇÃO:

No mérito, a defesa pede a absolvição da apelante, alegando que, a partir dos autos, não é possível obter quadro probatório suficiente para a condenação desta. De pronto, adianto que não merece ser acolhido o pedido, conforme demonstrarei.

In casu
, verifico que o álibi da ré consubstanciado na negativa de autoria restou isolado nos autos. As próprias vítimas reconheceram os denunciados como autores do delito em fase policial, o que foi corroborado pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante delito. Vejamos:

O policial militar ANTÔNIO RAFAEL SARAIVA SIQUEIRA, que efetuou as prisões em flagrante delito, em depoimento colhido em juízo, afirmou que:
¿(...) que estava em ronda, quando foi abordado por duas vítimas, que relataram um assalto, que o depoente colocou as vítimas na viatura, que partiram em diligência,
que no caminho as vítimas reconheceram os três acusados
, que os três correram, que um deles conseguiu fugir, tendo jogado no chão uma mochila com os pertences das vítimas, e
os outros dois foram presos e conduzidos à delegacia
(...) que as vítimas relataram o uso de arma fogo,
que no momento da prisão eles confessaram o crime
¿.

O policial militar JOSÉ RIVELINO DE MARIA OLIVEIRA, que efetuou as prisões em flagrante delito, em depoimento colhido em juízo, afirmou que:
¿(...) Que foram acionados pelas vítimas, que dois passageiros da van entraram na viatura, que partiram em buscar dos acusados,
que no caminho as vítimas reconheceram os acusados
, que todos correram,
que o casal foi preso
, que um conseguiu fugir e deixou uma mochila com os pertences das vítimas no chão (...)
que as vítimas relataram o uso de arma de fogo
¿.

As declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO MAJORADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUPOSTA PARCIALIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. O ofendido, quando ouvido durante a instrução processual, confirmou que reconheceu o apelante como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences,
informação esta que foi ratificada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando, por derradeiro, que não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 201230022266 PA, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014).

Não é demais, igualmente, destacar que as vítimas, em sede policial, declararam que a recorrente teve ativa participação no roubo - praticando um dos verbos núcleo do art. 157/CP, perfazendo assim a tipicidade necessária para sua condenação, nesse sentido destaco:

A vítima, Eleonor Moraes Rodrigues declarou:

(...)
Que a vítima entregou o dinheiro que estava em sua pochete e, após isso, ELIANE e outro bandido roubaram os pertences dos passageiros.

Declaração em igual sentido, prestou a vítima, Oziel Jackson Cunha Lopes sendo imperioso o reconhecimento de que, as provas judiciais e policiais convergem para a autoria delitiva da apelante sobre os fatos criminosos descritos na inicial e, sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.¿ (HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Como se vê, a pretensão da defesa pela absolvição, com o argumento de insuficiência de provas, é inconsistente, se comparada com as robustas provas presentes nos autos. Portanto, a prova contida nos autos, é farta, apta para embasar a condenação no delito em questão, tendo os depoimentos prestados pelos policiais em juízo se mostrado harmônicos e coerentes, guardando plena consonância com os depoimentos das vítimas prestados em fase policial, todos uníssonos em apontar a autoria delitiva a apelante, descrevendo de forma coerente os fatos.

Nesses termos,
afasto a pretendida absolvição.
III - DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO:

Pretende a recorrente, a desclassificação do delito para o tipo penal do art. 155, caput, do Código Penal, cujo caput aqui reproduzo:

Art. 155 -
Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Como bem apregoa Cezar Roberto Bittencourt, a conduta de subtrair consiste em tirar, retirar, surrupiar, tirar às escondidas,
bastando uma simples leitura dos autos para que se constate que o modo
operandis
empregado na consumação do delito consistiu na grave ameaça realizada com arma de fogo para que as vítimas entregassem seus bens pessoais - bem como a contundente agressão a uma destas, motivo por que, com toda evidência, restam preenchidas a integralidade as elementares do tipo penal do art. 157 do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação do delito neste ponto, restando prejudicado, ainda, o reconhecimento do furto em sua modalidade privilegiada.
IV - DO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA:

A defesa pretende, ainda, o afastamento da pena de multa, uma vez que a apelante teria provado sua incapacidade econômica para arcar com a pena de multa.
Razão não lhe assiste.
A pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado a apelante e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal. Vejamos:
¿(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Inviável, portanto, a pleiteada isenção, ou mesmo sua redução calcada, unicamente, na situação econômica que eventualmente ostente. Rejeito o recurso também neste ponto.
V - DA PENA BASE:

Pretende, neste ponto, que a pena base seja fixada no mínimo legal e, para melhor entendimento, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
(...) 1.1
Culpabilidade
DESFAVORÁVEL, pois pelas características pessoais da acusada de mulher comum do povo, dentro do contexto do crime, há um elevado potencial conhecimento da ilicitude dos fatos praticados e uma considerável exigência de conduta diversa, dado, dentre os outros fatores, a elevada intensidade de reprovação de sua conduta e concreta periculosidade; 1.2
Antecedentes
FAVORÁVEIS, pois a ré não foi anteriormente condenada por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão de fl. 27 (autos em apenso). Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos. 1.3
Conduta Social
FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.4
Personalidade
, enquanto índole da acusada, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício a ré, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador. 1.5
Motivo do crime
FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal; 1.6
Circunstância
da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é. 1.7
Consequências do crime
DESFAVORÁVEIS, pois as vítimas não recuperaram todos os objetos subtraídos. 1.8
Comportamento das Vítima
NEUTRA, pois em nada a vítima influiu para a consumação do delito. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
. (...)

Pois bem, verifico que foram negativados os vetores da culpabilidade e Consequências do crime. Passo à análise individualizada destes, declarando, desde logo, que o princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo,
não pode ser não pode ser considerada para negativar este vetor, uma vez que não são suficientes referências à conceitos vagos. Contudo, da simples análise dos autos, verifico que a conduta violenta perpetrada não ação delituosa permite a valoração negativa desta circunstância, tendo em vista que uma das vítimas foi agredida com uma coronhada na cabeça, dentro do contexto delitivo em que a apelante encontrou-se voluntariamente inserida, vez que praticando uma dos núcleos do crime cometido
. Razão pela qual mantenho desfavorável este vetor
.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato não ocorreu no caso em comento, por isso,
torno neutro este vetor
.

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo - CULPABILIDADE, no entanto, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo magistrado a quo, entendo que tal correção tem o condão de diminuir a pena aplicada, contudo, não leva-la ao mínimo legal, uma vez que basta que uma circunstância desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, motivo porque mantenho a pena fixada pelo magistrado na origem.

Alfim, quanto ao pleito de detração penal, consigno que, nos termos do art. 65, ¿c¿ da Lei 7.210/84 - Lei de Execuções Penais, compete ao juízo da execução realizar de modo mais adequado a referida operação. Por todo o exposto, conheço do recurso, porém, lhe nego provimento nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator